Tribunal: STF
Processo: HC 206995
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 694.777/DF.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente pela prática dos crimes de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98) e organização criminosa (Lei nº 12.830/13) no Estado do Pará, com o desvio de recursos públicos em contexto de corrupção sistêmica. 
    Impetrou-se Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que resultou no indeferimento do pedido de liminar (Doc. 11).
    Na sequência, novo writ, agora dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada, obtida no sítio eletrônico daquela Corte: 
    A teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu a liminar em writ impetrado no Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância. 
    A despeito de tal óbice processual, tem-se entendido que, em casos excepcionais, quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, é possível a mitigação do referido enunciado. 
    Consta da liminar indeferida pelo Tribunal de Justiça estadual (fls. 103/109): 
    [...] 
    Os fatos sob investigação foram descritos na decisão que impôs, dentre várias medidas, a prisão preventiva do paciente REGIS SOARES PAULETTI, de onde extraio apenas o seguinte excerto: 
    (...) Diante das provas carreadas aos autos do correspondente Inquérito Policial, bem como das consistentes razões apresentadas pela autoridade policial nesta Representação, não restam dúvidas acerca da existência de uma organização criminosa, supostamente integrada pelos investigados aqui citados, que vem ocasionando o desvio de recursos públicos destinados à saúde, educação e transporte, bem como a sua ocultação e dissimulação. Os recursos desviados, segundo a Autoridade Policial, totalizariam R$ 455.625.150,55 (quatrocentos e cinquenta e cinco milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, cento e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos), que seriam oriundos de repasses efetivados pelo Governo do Estado do Pará, por meio da celebração de contratos de gestão, nos anos de 2019/2020, às Organizações Sociais (Instituto Panamericano de Gestão – IPG, Associação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pacaembu, Instituto Nacional de Assistência Integral – INAI e Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui), com a finalidade de promover a administração dos 9 (nove) hospitais, a seguir: Hospital Público Geral de Castelo dos Sonhos (Itaituba), Hospital de Campanha de Santarém, Hospital de Campanha de Breves, Hospital Regional Abelardo Santos (HRAS), Hospital de Campanha de Belém, Hospital de Campanha de Marabá, Hospital Público Regional de Castanhal, Hospital Público Geral de Castelo dos Sonhos, e Hospital Regional dos Caetes. 
    Nos termos das informações acostadas, as citadas Organizações Sociais pulverizaram estes recursos por meio da subcontratação de mais de 200 (duzentas) pessoas jurídicas, havendo fortes indícios de que a maior parte delas integra o esquema criminoso. Conforme relatado, de forma exaustiva, pela autoridade policial, o desvio dos recursos ocorria com a prática de “quarteirização”, que consiste nas subcontratações de diversas empresas pertencentes ao grupo criminoso, realizadas pelas Organizações Sociais - por meio do repasse financeiro efetuado pelo Governo do Estado do Pará – a pretexto da prestação de serviços relacionados às unidades de saúde. Contudo, tais vínculos contratuais eram superfaturados e, ocasionalmente, nem ocorria prestação do serviço contratado ou a aquisição dos bens adquiridos. Ressaltou a existência de indícios em que as Organizações Sociais, em alguns momentos, transferiam os recursos públicos diretamente aos integrantes do suposto esquema criminoso, sem, sequer, efetuar repasses dissimulados às empresas subcontratadas. Arguiu a realização de pagamentos através de boletos bancários, em favor dos integrantes da, em tese, Organização Criminosa, cujos valores eram debitados diretamente das contas pertencentes às Organização Sociais e empresas subcontratadas. Referido modus operandi , conforme bem explicado na Representação, o que possibilitava não só o desvio dos recursos, como almejava dificultar o rastreamento dos valores ilicitamente locupletados. (...) Narrou que “as empresas subcontratadas, após receberem os recursos das Organizações Sociais, pulverizavam os valores por diversos meios, a fim de promover o retorno do dinheiro, de forma dissimulada, para os integrantes do esquema criminoso.” 
    Com efeito, em longa e minudente decisão a autoridade impetrada descreve uma série de transferências de grande monta de valores para pessoas jurídicas e física (terceirizadas ou não) de recursos financeiros recebidos pela ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PACAEMBU, pela IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI e pelo INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA INTEGRAL – INAI, decorrentes, em princípio, de contratos de gestão hospitalar firmados por tais Organizações Sociais com o Estado do Pará, sendo que, à frente de tais entidades, estaria a pessoa de CLEUDSON GARCIA MONTALI, que, segundo consta, possui papel de liderança no âmbito da organização criminosa ora investigada, inclusive, exercendo o controle financeiro das demais pessoas jurídicas subcontratadas pelas respectivas Organizações Sociais. 
    No caso, REGIS SOARES PAULETTI é apontado como "responsável pelo controle financeiro dos recursos públicos desviados por intermédio das Organizações Sociais PACAEMBU, INAI e BIRIGUI, ocupando a função de homem de confiança de CLEUDSON quanto aos interesses da Organização Criminosa em solo paraense". 
    Nesse sentido, oportuno se faz destacar excerto da própria decisão proferida no HC 629.145, com relação à atuação do paciente na O.S. PACAEMBU e, eventualmente, nas O.S. INAI e IPG, no Estado de São Paulo: 
    REGIS SOARES PAULETTI, segundo consta dos autos, é funcionário na Associação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pacaembu (OSS Pacaembu), atuando como gerente administrativo da entidade. Possui procuração assinada pelo presidente, corréu nestes autos, concedendo-lhe poderes irrestritos para representar a OSS Pacaembu em todos os seus projetos. Executa tarefas a mando do líder da organização, inclusive com procuração para estabelecer contratos entre as OSS e o Poder Público, atuando, de forma relevante, nas atividades da organização. (...) e, recentemente, passou a controlar administrativamente outros dois institutos (INAI e IPG), aumentando a quantidade de contratos de gestão administrados pela Orcrim, durante a criação de hospitais de campanha em meio à pandemia do corona- vírus. Por fim, segundo o relatado nos autos, há indícios de que Régis recebeu do líder da organização, um veículo no valor aproximado de cento e oitenta mil reais, apontando, assim, indícios de que integra a organização criminosa. 
    Note-se que, no que tange às ordens de habeas corpus concedidas em favor do paciente, nos HCs 629.145 e 644.631 (com decisões proferida em 11/12/2020 e 12/05/2020, IDs 1522992018 e 152992020), a fundamentação básica para substituição da prisão ali determinada se referiu ao fato de que o paciente teria agido, apenas a mando dos líderes da organização, no que tange a contratos firmados especificamente pela O.S. PACAEMBU no Estado de São Paulo:
    Desse modo, nota-se que, embora a participação do paciente e do corréu tenham se dado de maneira diversa dentro do esquema criminoso, já que o corréu foi apontando como proprietário de uma das empresas que mantinham contrato com as organizações sociais envolvidas nos ilícitos, verifica-se que a atuação do paciente, ao que se tem dos autos, se dava a mando dos líderes da organização, ou seja, ele apenas executava as ordens superiores. 
    Nos dois feitos, a prisão foi substituída pelas seguintes medidas cautelares: 
    (a) afastamento da administração da Associação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pacaembu (OSS Pacaembu); (b) Proibição de exercer função ou cargo público ou contratar com o Poder Público; (c) apresentação a cada dois meses, para verificar a manutenção da inexistência de riscos ao processo e à sociedade; (d) proibição de mudança de domicílio sem prévia autorização judicial, vinculando o acusado ao processo; e (e) proibição de ter contato pessoal com pessoas envolvidas com os delitos apurados Por outro lado, no que se refere ao HC 684.386 (com decisão proferida em 04/08/2021, ID 1529922021), observo que este versa sobre fatos ocorridos quando o paciente atuava como diretor financeiro do HGC - Hospital Geral e Ambulatório de Especialidade de Carapicuíba/SP (até setembro de 2020), sendo a ausência de contemporaneidade dos fatos o fundamento da concessão da ordem: 
    Como se vê, consta do decreto prisional (...) que há robustos indícios de integrar tal organização, com atuação direta no desvio de dinheiro público e muitos contratos, existindo risco de que, em liberdade, possa continuar desviando verba pública. 
    No entanto, apesar da função de liderança exercida, a operação em apreço foi deflagrada em 29/9/2020, não havendo contemporaneidade para a decretação de medida tão drástica quanto a privação total de sua liberdade, mormente diante das medidas que lhe foram confiadas nos HC’s 629.145/SP e 644.631/SP, sendo suficiente, de igual modo, a sua aplicação no presente feito. 
    Observo, entretanto, que, quanto à prisão ora combatida, os fatos se referem a contratos de gestão hospitalar firmados pelas O.S. PACAEMBU, BIRIGUI e INAI no Estado do Pará, tendo a decisão que a manteve (ID 152992017) consignado que: 
    O Requerente esteve diretamente envolvido na prática de crimes, dentre eles, o de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98) e organização criminosa (Lei nº 12.830/13), praticados por agentes políticos, agentes públicos e empresários que vem atuando no Estado do Pará, promovendo desvio de recursos públicos em um contexto de corrupção sistêmica. As investigações, no bojo do Inquérito Policial nº 2020.0051065 – SR/PF/PA, que os recursos desviados totalizam R$ 455.625.150,55 (quatrocentos e cinquenta e cinco milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, cento e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos) e são oriundos do repasse efetivado pelo Governo do Estado do Pará, por meio da celebração de contratos de gestão, nos anos de 2019/2020, às Organizações Sociais (Instituto Panamericano de Gestão – IPG, Associação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pacaembu, Instituto Nacional de Assistência Integral – INAI e Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui), com a finalidade de promover a administração dos 9 (nove) hospitais, a seguir: Hospital Público Geral de Castelo dos Sonhos (Itaituba), Hospital de Campanha de Santarém, Hospital de Campanha de Breves, Hospital Regional Abelardo Santos (HRAS), Hospital de Campanha de Belém, Hospital de Campanha de Marabá, Hospital Público Regional de Castanhal, Hospital Público Geral de Castelo dos Sonhos, e Hospital Regional dos Caetes. Foram encontrados indícios de que as Organizações Sociais, em alguns momentos, transferiam os recursos públicos diretamente aos integrantes do suposto esquema criminoso, sem, sequer, efetuar repasses dissimulados às empresas subcontratadas. Ocorriam pagamentos através de boletos bancários, em favor dos integrantes da, em tese, Organização Criminosa, cujos valores eram debitados diretamente das contas pertencentes às Organização Sociais e empresas subcontratadas. 
    Referido modus operandi, conforme bem explicado na Representação, possibilitava não só o desvio dos recursos, como almejava dificultar o rastreamento dos valores ilicitamente locupletados. As investigações demonstraram que o Requerente era, justamente, o responsável pelo esquema de lavagem de dinheiro, visto que "constantemente, agiu visando dissimular a natureza e origem de valores provenientes das verbas públicas ilicitamente desviadas das unidades hospitalares administradas pelas Organizações Sociais, especialmente através do pagamento de boletos bancários debitados da conta das empresas subcontratadas, mas em benefício de integrantes do esquema criminoso, como forma de dificultar o rastreamento dos recursos utilizados pelos órgãos de persecução penal, bem como dissimular a origem espúria desses valores." Conforme constam nos autos, REGIS PAULETTI seria o responsável pelo controle financeiro dos recursos públicos desviados por intermédio das Organizações Sociais PACAEMBU, INAI e BIRIGUI, ocupando a função de homem de confiança de CLEUDSON quanto aos interesses da Organização Criminosa em solo paraense. Ainda, verifico que o Requerente não conseguiu comprovar algumas de suas alegações, como as de que possui ocupação lícita e residência fixa, pois não foram acostados nenhum dos citados documentos alegados em seu benefício. Ademais, o fato de o requerente não residir no distrito da culpa representa risco à aplicação da lei penal, uma vez que o referido não possui vínculos com a cidade de Belém/PA, o que possibilitaria o investigado se furtar à persecução criminal. Outrossim, não vislumbro no presente pedido qualquer fato que possa alterar o convencimento deste Juízo em sentido contrário à manutenção da prisão cautelar do requerente, bem como tenho que a medida constritiva permanece sendo a mais adequada e proporcional dentre as demais cautelares previstas, de modo que entendo ainda encontrarem-se presentes os requisitos da custódia preventiva e os fundamentos que a autorizam. Além do mais, não vislumbro razão para a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão no caso em comento. Deste modo, não restando dúvidas acerca da existência da materialidade delitiva e dos robustos indícios de autoria em direção ao requerente, plenamente presentes, portanto, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, cujo decreto preventivo em tudo atende aos requisitos do art. 312 do CPP. Ainda que presentes todas as condições favoráveis alegadas pelo agente, elas não teriam o condão de afastar o decreto da prisão preventiva quando presentes os fundamentos que a autorizam, no caso, a ameaça à ordem pública. Por fim, tenho que o decreto preventivo, cujas razões ora reitero, revestiu-se de plena legalidade, de modo a atender as diretrizes constitucionais, bem como as exigências do art. 312 do CPP, uma vez que se encontra fundamentado, sendo inadequadas e insuficientes, por ora, as demais medidas cautelares diversas da prisão, eis que presentes a prova da existência do delito, fortes indícios de autoria e a necessidade de assegurar a ordem pública, revestindo-se o decreto de plena legalidade, à medida que a situação concreta revela a necessidade de manutenção da custódia constritiva. Deste modo, por entender que a medida foi imposta e cumprida dentro da legalidade, com vistas a assegurar a regular instrução processual, resguardar a ordem a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, cujo decreto fundase em elementos de convicção concretos acerca da prática delitiva e da periculosidade do agente, encontrando-se fundamentado, mantenho a prisão preventiva do acusado. DEVE RESTAR REGISTRADO QUE OS FATOS INVESTIGADOS PELA OPERAÇÃO "RAIO-X" NÃO SÃO OS MESMOS INVESTIGADOS NESTE PROCESSO, EMBORA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA TENHA UTILIZADO O MESMO "MODUS OPERANDI". AO OBTER A LIBERDADE, POR MEIO DE "HABEAS CORPUS", NA OPERAÇÃO "RAIO-X", O INVESTIGADO RÉGIS SOARES PAULETTI CONTINUOU A PRATICAR ATOS CRIMINOSAS NO ESTADO DO PARÁ EM MODO SEMELHANTE. CASO SEJA POSTO EM LIBERDADE, HÁ SÉRIO RISCO DO INVESTIGADO VOLTAR A DELINQUIR NA MESMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados por RÉGIS SOARES PAULETTI, de revogação da prisão preventiva c/c liberdade provisória assistida. 
    Portanto, em razão do caso sob análise versar sobre fatos distintos, apesar do modus operandi ser, aparentemente, o mesmo, não vislumbro a alegada afronta a autoridade das decisões já proferidas pelo STJ em favor do paciente. 
    Note-se, por outro lado, que, no caso, os contratos de gestão hospitalar firmados entre as Organizações Sociais e o Estado do Pará são elementos centrais de desdobramento dos fatos e, em consequência, da suposta vinculação do paciente com as práticas delituosas sob investigação (notadamente: o desvio e lavagem de dinheiro público oriundo de tais contratos). 
    Embora os elementos informativos de materialidade e autoria delitiva descritos na decisão que impôs a prisão preventiva do paciente realmente façam referência a repasses de dinheiro e aquisição de bens ocorridos nos anos de 2019 e 2020, necessário considerar, nesta análise preliminar e perfunctória do caso, que, conforme já destaquei em habeas corpus impetrado em favor de coinvestigado na mesma operação, alguns dos vários contratos de gestão hospitalar firmados com Organizações Sociais teriam vigência, ao menos, até o ano de 2024, o que, em tese, possibilitaria a continuidade do repasse de recursos públicos e, eventualmente, a continuidade do esquema delituoso durante toda vigência dos contratos, sendo que a possibilidade de reiteração delitiva, notadamente através das O.S. BIRIGUI e INAI - não contempladas nas decisões proferidas pelo STJ - é circunstância idônea para a imposição da medida extrema como garantia da ordem pública, nos termos da jurisprudência daquela Corte (AgRg no HC 677.835/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021). 
    Nesse quadro, à míngua de informações mais detalhadas sobre a questão, temerário seria o deferimento imediato da liminar requerida, sem a prévia oitiva da autoridade impetrada e o parecer da PRR/1ª Região. 
    Pelo exposto, no momento, INDEFIRO a liminar, determinando, entretanto, que sejam solicitadas à autoridade impetrada informações pormenorizadas sobre o caso (inclusive sobre a competência da Justiça Federal para o feito) a serem prestadas no prazo de 3 (três) dias. 
    Como se vê, consta do decreto prisional circunstância fática que justifica a medida de prisão, tendo em vista que "as investigações demonstraram que o Requerente era, justamente, o responsável pelo esquema de lavagem de dinheiro, visto que "constantemente, agiu visando dissimular a natureza e origem de valores provenientes das verbas públicas ilicitamente desviadas das unidades hospitalares administradas pelas Organizações Sociais, especialmente através do pagamento de boletos bancários debitados da conta das empresas subcontratadas, mas em benefício de integrantes do esquema criminoso, como forma de dificultar o rastreamento dos recursos utilizados pelos órgãos de persecução penal, bem como dissimular a origem espúria desses valores." Conforme constam nos autos, REGIS PAULETTI seria o responsável pelo controle financeiro dos recursos públicos desviados por intermédio das Organizações Sociais PACAEMBU, INAI e BIRIGUI, ocupando a função de homem de confiança de CLEUDSON quanto aos interesses da Organização Criminosa em solo paraense". 
    Outrossim, foi apontando que "EMBORA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA TENHA UTILIZADO O MESMO "MODUS OPERANDI". AO OBTER A LIBERDADE, POR MEIO DE "HABEAS CORPUS", NA OPERAÇÃO "RAIO-X", O INVESTIGADO RÉGIS SOARES PAULETTI CONTINUOU A PRATICAR ATOS CRIMINOSAS NO ESTADO DO PARÁ EM MODO SEMELHANTE. CASO SEJA POSTO EM LIBERDADE, HÁ SÉRIO RISCO DO INVESTIGADO VOLTAR A DELINQUIR NA MESMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA". 
    Justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e na presença de diversas frentes de atuação. Nesse sentido: RHC n. 46.094/MG – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 4/8/2014; RHC n. 47242/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 10/6/2014; RHC n. 46341/MS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 11/6/2014; RHC n. 48067/ES – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Regina Helena Costa – DJe 18/6/2014. Igual posicionamento se verifica no Supremo Tribunal Federal, v.g.: AgRg no HC n. 121622/PE – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Celso de Mello – DJe 30/4/2014; RHC n. 122094/DF – 1ª T. – unânime – Rel. Min. Luiz Fux – DJe 4/6/2014; HC n. 115462/RR – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – DJe 23/4/2013. 
    Outrossim, destacou o Tribunal de Justiça que no caso desta ação penal em especial os contratos "de gestão hospitalar firmados com Organizações Sociais teriam vigência, ao menos, até o ano de 2024, o que, em tese, possibilitaria a continuidade do repasse de recursos públicos e, eventualmente, a continuidade do esquema delituoso durante toda vigência dos contratos, sendo que a possibilidade de reiteração delitiva, notadamente através das O.S. BIRIGUI e INAI - não contempladas nas decisões proferidas pelo STJ - é circunstância idônea para a imposição da medida extrema como garantia da ordem pública". 
    Portanto, não se tem como certa a falta de contemporaneidade da medida de prisão neste caso em especial, pois os contratos ainda estariam vigentes possibilitando a continuidade das atividades criminosas. 
    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de ausência dos requisitos para a decretação da custódia cautelar. Enfatiza que o Paciente RÉGIS já se desligou completamente de todas as Organizações Sociais em investigação, cumprindo estritamente as medidas cautelares estabelecidas. 
    Assim, diante da comprovada ilegalidade do decreto prisional por se tratar de caso já apreciado pelo STJ com concessão de 3 habeas corpus em favor do Paciente decorrentes de ramificações das mesmas investigações, havendo extemporaneidade da prisão agora realizada com os fatos imputados ocorridos entre 2019 e 2020, não havendo novos fatos; havendo regular cumprimento das medidas cautelares impostas ao Paciente pelo STJ e total cooperação, o que garante a ordem pública e o prosseguimento das investigações, requer-se a concessão do writ para revogar a prisão preventiva do Paciente ou converter a prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão ou ainda a substituição por prisão domiciliar. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente